Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701131-45.2020.8.07.0018 RECORRENTE: FABIANO MEDEIROS DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. PMDF. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DE ADMINISTRAÇÃO, ESPECIALISTAS E MÚSICOS – CHOAEM. REALIZAÇÃO POR FORÇA DE LIMINAR, REVOGADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA ISONOMIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. 1. Como ação constitucional, de natureza civil, o mandado de segurança tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal – CF c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009). 1.1. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele livre de dúvidas e capaz de ser comprovado, de pronto, por documentação inequívoca (prova pré-constituída). 1.2. Caracterizada imprecisão e incerteza sobre os fatos que necessitam de comprovação, incabível a via do mandado de segurança, tendo a Lei no 12.016/2009 disposto, em seu art. 10, que “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. 2. Reconhecida a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado por meio do mandado de segurança e da ilegalidade do ato impugnado, revela-se inadequada a via eleita, o que impõe o indeferimento da petição inicial. 2.1. Considerando que o impetrante apenas conseguiu participar e concluir o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM em razão de decisão judicial de caráter precário proferida nos autos da ação ordinária ajuizada junto ao 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que foi posteriormente revogada, não se aplica ao caso a teoria do fato consumado. Isso porque, em observância ao disposto no art. 296 do CPC, depreende-se que os provimentos judiciais de natureza precária não possuem aptidão de conferir segurança e estabilidade à situação jurídica a que se refere. 2.2. Tendo em vista que decisão deferida em sede de tutela de urgência nos autos daquela ação ordinária não restou confirmada em sentença, não se pode determinar a incorporação do saber obtido nem do respectivo diploma aos assentamentos funcionais do impetrante. 3. Reconhecer o direito invocado pelo impetrante ensejaria a violação do julgado na ação ordinária mencionada que, em que pese não tenha transitado em julgado, em razão da pendência de análise de recurso extraordinário interposto, não teve os seus efeitos sobrestados por eventual deferimento de efeito suspensivo. 4. Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 33, parágrafo único, da Lei 12.086/2009, sustentando que a legislação em questão determina que o candidato que concluir com aproveitamento o Curso de Habilitação de Oficiais não permanecerá na graduação e não voltará a ocupar a mesma posição anterior na escala hierárquica, obtendo o direito a ser nomeado em patente superior. Afirma que o fato de ter feito o curso na condição sub judice, não invalida a sua conclusão. Acrescenta que, embora tenha sido agitada a teoria do fato consumado, na hipótese dos autos, o recorrente não foi empossado em cargo público e não se trata de posse resultante de nomeação, que é provimento originário, mas sim de militar de carreira que pleiteia a sua nomeação a cargo em que foi habilitado mediante êxito em curso específico para tal. Pede que todas as intimações sejam feitas em nome da advogada ANGELA JUNCK DA SILVA FLÁVIO, OAB/DF 44.169 (ID 24145516). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, parágrafo único, da Lei 12.086/2009, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito: “No mais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, bem como exame de legislação federal com status de lei local (Lei no 12.086/2009), providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF” (AgInt nos EDcl no REsp 1761051/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 12/3/2020).(g.n.). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 1.908.819/DF, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. Ademais, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o apelante apenas conseguiu participar e concluir o CHOAEM em razão de decisão judicial de caráter precário proferida nos autos do processo no 0728286-97.2018.8.07.0016, que, diga-se de passagem, restou posteriormente revogada (...) Nessa senda, considerando que a conclusão do CHOAEM pelo apelante se respalda em decisão deferida em sede de tutela de urgência, de caráter precário, não confirmada em sentença, não se pode determinar a incorporação do saber obtido nem do respectivo diploma aos assentamentos funcionais do recorrente” (ID 20473621). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam feitas em nome da advogada ANGELA JUNCK DA SILVA FLÁVIO, OAB/DF 44.169 (ID 24145516). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025